Tribunal: TJBA
Processo: 8005938-37.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005938-37.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IBACEM AGRICOLA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. TEMA 490 D
E
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ART. 1.040, §§ 1º E 2º, DO CPC. PEDIDO FORMULADO ANTES DA CONTESTAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REGRA
ESPECIAL. PREVALÊNCIA SOBRE A REGRA GERAL DO ART. 90 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por IBACEM Agrícola, Comércio e Exportação Ltda., que homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, afastando a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 1.040, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a desistência da ação, formulada antes da contestação e motivada pela pacificação da matéria no Tema 490 da Repercussão Geral do STF, autoriza a isenção de custas e honorários advocatícios prevista no art. 1.040, § 2º, do CPC, ou se deve prevalecer a regra geral do art. 90 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.040, §§ 1º e 2º, do CPC estabelece regra especial aplicável às hipóteses em que a parte desiste da ação em curso no primeiro grau após a definição da questão jurídica em recurso repetitivo ou repercussão geral, ficando isenta de custas e honorários se o pedido for formulado antes da contestação.

4. No caso, a autora apresentou desistência da ação após o julgamento do Tema 490/STF, que reconheceu a constitucionalidade do estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do CONFAZ.

5. O pedido de desistência foi formulado após o indeferimento da tutela de urgência e antes da apresentação de contestação pelo Estado da Bahia. O ente público, ao se manifestar, não se opôs à extinção do processo, insurgindo-se apenas contra a isenção dos ônus sucumbenciais. A autora, por sua vez, invocou expressamente a aplicação do art. 1.040, §§ 1º e 2º, do CPC.

6. A sentença aplicou corretamente a regra especial do art. 1.040, § 2º, do CPC, pois presentes os requisitos legais: identidade entre a matéria discutida na ação e a tese firmada pelo STF, tramitação em primeiro grau e desistência anterior à contestação.

7. A norma especial de incentivo à redução da litigiosidade repetitiva prevalece sobre a regra geral do art. 90 do CPC, não havendo falar em aplicação do princípio da causalidade quando a própria lei prevê isenção expressa.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento:

"1.
A desistência da ação motivada por tese firmada em julgamento de repercussão geral ou de recurso repetitivo, quando formalizada antes do oferecimento da contestação, enseja a isenção de custas e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 1.040, § 2º, do Código de Processo Civil, norma especial que prevalece sobre a regra geral do artigo 90 do mesmo diploma.
"

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigos 90 e 1.040, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 490 da Repercussão Geral (RE 628.075); TJBA, Apelação Cível nº 0502196-72.2017.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 0543645.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

n.
8005938-37.2021.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelad
o
,

IBACEM AGRÍCOLA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

A
CORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso interposto
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator